Tribunal: STF
Processo: Rcl 64323
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Pereira Barreto contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual rejeitei embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora agravante e que restou assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 791-A DA CLT, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO TERIA CARACTERIZADO A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA DA DEMANDA TRABALHISTA. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DESESPEITA DECISÃO VINCULANTE DESTA CORTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INVERSÃO DO JULGADO EVENTUALMENTE HAVIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE PROVIMENTO DE INSTRUMENTO COM NATUREZA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.”



    Em breve síntese, sustenta o agravante que, ainda que inviável a fixação de honorários no processo de origem, o só fato de ter havido a angularização da relação processual da presente reclamação dá ensejo à fixação de honorários com fundamento no Código de Processo Civil.



    Afirma o município agravante que “a Reclamação Constitucional é uma ação processual a qual, uma vez angularizada, deve a parte sucumbente arcarcom os honorários advocatícios da parte contrária. Assim, em rápidas palavras, sob tal fundamento doravante, requer-se seja provido o presente recurso fixando honorários advocatícios a luz do Código de Processo Civil”.



    Requer, por esses fundamentos, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a fixação de honorários de sucumbência nesta via reclamatória. 



    Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicado o agravo e passando a nova análise dos embargos de declaração opostos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Pereira Barreto contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, após julgar procedente a reclamação. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar a parte beneficiária do ato impugnado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da não observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e da tese fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Destarte, diante da procedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte reclamante mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação das beneficiárias, ora embargadas, as mesmas apresentaram contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



      3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 



    4. Embargos de Declaração acolhidos.” (Rcl 40.455-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/22)



    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.



    Ex positis, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interposto e, nos termos do artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, PROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para, sem efeitos modificativos, sanar a omissão apontada, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente